Tribunal: STF
Processo: AI 591212
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO. CONEXÃO DE PROCESSOS. PRECLUSÃO DE PROVAS. OFENSA INDIRETA À CF. SÚMULA STF 279. ALEGADA AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. 


  




1.  O Tribunal de origem decidiu a questão com fundamento no exame do conjunto fático-probatório constante nos autos e na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CPC e CC). Assim, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa ou indireta. Incidência da Súmula STF 279. 




2.   O fato de a decisão impugnada ter sido contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.